Tribunal: STF
Processo: RE 274115
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
Ação penal subsidiária ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado
de São Paulo (CF, art. 5º, LIX). O pressuposto dessa ação penal é a
inércia do MP. Tendo o STJ, em recurso especial que transitou em
julgado, reconhecido que o pedido de arquivamento formulado pelo MP
e deferido pelo juiz, foi feito em tempo hábil, não há cogitar de
ação penal subsidiária. Situação fática insuscetível de reexame na
via extraordinária (Súmula 279). Ocorrência, ainda, da prescrição da
 pretensão punitiva pela pena em abstrato. Regimental improvido.
AGRRE 274.115